Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-76.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004047-76.2013.8.14.0040
APELANTE: ATA - AMAZONAS TERRA AMBIENTAL E SERVICOS S/A

APELADO: R P RELACOES PUBLICAS, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA: PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO – MÉRITO: PROVA ESCRITA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS, BOLETOS, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPROVANTES DE MEDIÇÕES – PROVA ESCRITA DE DÍVIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 700, CPC – VALORES DAS NOTAS FISCAIS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA REQUERIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Monitória:

2.

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO.
Necessidade de reserva de sua análise ao mérito, uma vez que sua apreciação traduz na exigibilidade das Notas Fiscais que embasam a presente Ação Monitória, bem como seu lastro probatório como prova escrita nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

3.

MÉRITO.
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de utilização das Notas Fiscais que embasaram a Ação Monitória como provas escritas da dívida cobrada pelo apelado em face do apelante, à apuração unilateral dos valores, à majoração dos honorários de sucumbência e à alegação de litigância de má-fé.

4.

A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, cujo objeto se coaduna em manutenção predial e obra civil nas dependências da Mineradora Vale nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás em regime de subcontratação e que geraram a emissão das Notas Fiscais n.° 340 (ID 1145393), 341 (ID 11455393), 343 (ID 1145393) e 344 (ID 1145393).

5.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA ESCRITA NOS TERMOS DO ART. 700, CPC.

6.

O Contrato n.° 016/2012 (ID 1145391) previa no Capítulo atinente à “Medição do Faturamento e do Pagamento” quanto à validação das medições pela Locatária dos Serviços, havendo disposição igual no Contrato 006/2010 (ID 1145396), a qual deveria ter sido efetivada no prazo de 10 (dez) dias, consoante a cláusula 4.1.

7.

Silêncio da recorrente que importa na aceitação dos serviços, consoante o art. 111 do Código Civil. Ausência de Contestação acerca da execução dos serviços prestados pela recorrida. Deveres de probidade e boa-fé entre os contraentes na execução dos contratos.

8.

No caso vertente não se está diante de Ação de Resolução Contratual ou de Obrigação de Fazer decorrente de Contrato e, sim, de Ação Monitória com o escopo de cobrança dos valores descritos nas Notas Fiscais, cuja prestação de serviço fora demonstrada através dos documentos atinentes às medições objeto da avença.

9.

Dispõe o art. 700 do CPC que, para propositura da Ação Monitória, basta que a parte acoste aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo, o que combate a afirmação da apelante de falta de interesse de agir, uma vez estribada em descumprimento de cláusulas contratuais e não na inexecução do serviço.

10.

Deflui do próprio recurso que houve a assinatura do encarregado da obra nas medições realizadas, sem, entretanto, resposta da sublocadora do serviço. Parte autora que trouxe aos autos 04 (quatro) Notas Fiscais revestidas de liquidez e certeza do crédito devido, além de juntar o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, observando que, na ação monitória é exigida a comprovação da existência de título sem eficácia executiva, relativo ao pagamento de quantia de dinheiro ou entrega de bem fungível e móvel, conforme preceitua o artigo 700, CPC.

11.

A inicial veio instruída com os Contratos de Prestação de Serviço firmados entre as partes, Guia de Remessa de Documentos relativos à prestação de serviço, notas fiscais e boletos bancários, com a ressalva de que a Nota Fiscal 341 fora quitada, restando, outrossim, pendentes às demais, fato que reforça a regular prestação dos serviços.

12.

A suposta falta de aceite das Notas Fiscais não se reveste em óbice para o reconhecimento da dívida, uma vez que os próprios serviços de medição não foram negados, o que faz perder relevo qualquer discussão a esse respeito.

13.

DOS VALORES EXPRESSOS NAS NOTAS FISCAIS

14.

Diferencia-se a ausência de aprovação dos serviços da não realização destes. In casu, restou demonstrado a realização das medições e silêncio da requerida acerca dos valores devidos à recorrida, os quais lhes foram informados nos próprios documentos de comprovação, que inclusive listam de maneira pormenorizada cada item, incluindo, por exemplo, desde o tipo de papel utilizado.

15.

Não se sustenta a alegação de caráter unilateral dos documentos e dos valores, uma vez que de conhecimento do apelante, o qual não os impugnou de maneira específica.

16.

DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE E DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

17.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, a recorrida não logra êxito em demonstrar qual a conduta dolosa ou maliciosa da parte capaz de ensejar a cominação de multa consoante o art. 80 do Código de Processo Civil.

18.

No que tange aos honorários advocatícios, verifico que fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observando que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil que: o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados em conta do trabalho realizado em grau recursal.

19.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento) ao valor da condenação, ante a parcial procedência da presente Ação Monitória.

20.

Recurso conhecido e improvido.
Majoração dos honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ATA – AMAZONAS TERRA AMBIENTAL E SERVIÇOS S. A.
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra si por
R. P. RELAÇÕES PÚBLICAS, ENGENHARIA E SERVIÇOS
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser credora da requerida em razão de acordo firmado, o qual se encontra representado por Notas Fiscais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1145409), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo a exigibilidade da dívida representada pelas Notas Fiscais n.° 340, 343 e 344.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, ATA – Amazonas Terra Ambiental e Serviços S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 1145410).

Preliminarmente, suscita falta de interesse de agir decorrente da inexigibilidade das Notas Fiscais apresentadas, afirmando tratarem-se de documentos unilaterais e de medições não aprovadas, decorrentes dos contratos 006/2010 e 16/2012, nos quais encontrava-se expresso que o pagamento ocorreria após a sua aquiescência, mediante aprovação da VALE, porquanto ser esta última a beneficiária direta dos serviços.

Acrescenta que nenhum dos documentos fora recebido por seus funcionários, constando apenas o nome do funcionário Mario Francisco, arquivista técnico da empresa Concremat Engenharia S. A, o que viola a Cláusula 6ª, c do Contrato 0016/2012, razão pela qual os documentos apresentados não podem ser validados como prova escrita, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Complementa que todos os boletins de medição juntados contêm a expressão “para conferência” após a inscrição do termo “recebi”, o que demonstra a sua inexigibilidade por cingir-se apenas à vontade da apelada.

No mérito, aduz que os valores dispostos nas Notas Fiscais foram produzidos de forma unilateral, os quais não se encontram condizentes com os valores cobrados, afirmando que as disposições contratuais foram ignoradas pelo MM. Juízo ad quo, à vista da ausência de aprovação dos serviços prestados.

Em contrarrazões (ID 1145411), a requerida pugna pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante às cominações por litigância de má-fé, bem como majoração nos honorários de sucumbência.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID

1145413).

Considerando presentes os requisitos, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1161429), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 1284790.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 12914444), determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais, oportunidade em que refutou a configuração de litigância de má-fé e ratificou a procedência de sua apelação (ID 1848986).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de que a sentença atacada fora prolatada em 20/06/2017, ou seja: já na vigência da atual legislação processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminarmente, suscita a requerida, ora apelante, falta de interesse de agir decorrente da inexigibilidade das Notas Fiscais apresentadas, afirmando tratarem-se de documentos unilaterais e de medições não aprovadas, decorrentes dos contratos 006/2010 e 16/2012, nos quais encontrava-se expresso que o pagamento ocorreria após a sua aquiescência, mediante aprovação da VALE, porquanto beneficiária direta dos serviços.

Analisados os autos, verifico, em que pese ter a questão sido suscitada em sede preliminar, firmo o entendimento quanto à necessidade de reserva de sua análise ao mérito, uma vez que sua apreciação traduz na exigibilidade das Notas Fiscais que embasam a presente Ação Monitória, bem como seu lastro probatório como prova escrita nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reservo a análise da alegação de falta de interesse de agir por inexigibilidade das Notas Fiscais que embasam a Ação Monitória ao mérito do recurso.

MÉRITO

Atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de utilização das Notas Fiscais que embasaram a Ação Monitória como provas escritas da dívida cobrada pelo apelado em face do apelante, à apuração unilateral dos valores, à majoração dos honorários de sucumbência e à alegação de litigância de má-fé.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, cujo objeto se coaduna em manutenção predial e obra civil nas dependências da Mineradora Vale nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás em regime de subcontratação e que geraram a emissão das Notas Fiscais n.° 340 (ID 1145393), 341 (ID 11455393), 343 (ID 1145393) e 344 (ID 1145393).

DA IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA ESCRITA NOS TERMOS DO ART. 700, CPC

Consta das razões recursais que: 1. as Notas Fiscais apresentadas são documentos unilaterais e

de medições não aprovadas, decorrentes dos contratos 006/2010 e 16/2012, nos quais encontrava-se expresso que o pagamento ocorreria após a sua aquiescência, mediante aprovação da VALE, porquanto beneficiária direta dos serviços; 2. nenhum dos documentos fora recebido por seus funcionários, constando apenas o nome do funcionário Mario Francisco, arquivista técnico da empresa Concremat Engenharia S. A, o que violaria a Cláusula 6ª, c do Contrato 0016/2012, razão pela qual os documentos apresentados não poderiam ser validados como prova escrita, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil; 3. todos os boletins de medição juntados contêm a expressão “para conferência” após a inscrição do termo “recebi”, o que demonstra a sua inexigibilidade por cingir-se apenas à vontade da apelada.

Analisados os autos, verifico que o Contrato n.° 016/2012 (ID 1145391) previa no Capítulo atinente à “Medição do Faturamento e do Pagamento”, havendo disposição igual no Contrato 006/2010 (ID 1145396), que:

CONTRATO 016/2012

4.1. Pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e demais obrigações da CONTRATADA previstas neste Contrato, a CONTRATANTE pagará o preço unitário mensal e irreajustável com todos os custos direitos e indiretos relacionados à Prestação de Serviços, conforme Medição Mensal fechada no período de 21 à 20 do mês subsequente tendo a mesma 10 dias para ser validada e aprovada pela LOCATÁRIA.

4.2. Após a conclusão dos eventos geradores dos pagamentos previstos no item 2.1 a CONTRATADA emitirá a entrega da documentação hábil de cobrança (Nota Fiscal) no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente, acompanhada dos comprovantes de recolhimento do FGTS de seus empregados, se for o caso, dos tributos devidos e, se for o caso, das contribuições do INSS, todos relativos ao mês anterior ao mês de competência.

4.3. O(s) pagamento(s) referente(s) às PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS serão realizados 30 dias após o recebimento pela CONTRATANTE da documentação hábil no endereço indicado abaixo, mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA, valendo os respectivos comprovantes de depósito como prova do pagamento e quitação ou mediante boleto bancário emitido pela CONTRATADA.

Como se vê, a validação dos serviços deveria ter sido efetivada no prazo de 10 (dez) dias, consoante a cláusula 4.1 acima transcrita, importando o silêncio da recorrente em aceitação, consoante o art. 111 do Código Civil, à vista da ausência de contestação acerca da execução dos serviços prestados pela recorrida, até porque entre os contraentes resta necessário os deveres de probidade e boa-fé na execução dos contratos.

Nesse sentido, importante destacar que nos contratos firmados entre as partes figura como “CONTRATADA” a apelada, “CONTRATANTE” a apelante e “LOCATÁRIA” a Empresa Vale S. A., constando do contrato que:

CLÁUSULA 6ª – DAS MEDIÇÕES

Para que a CONTRATADA possa receber pelos serviços realizados deverá efetuar a medição técnica no formulário em anexo e nas seguintes condições:

(...)

c) A CONTRATADA só poderá emitir a Nota Fiscal de Prestação de Serviços após a expressa aceitação das medições pela CONTRATANTE, a emissão deverá ser feita com o correto recolhimento na forma da Lei que rege a matéria, informando a CEI da obra, entregando-a diretamente na obra, pessoalmente ao responsável pela contratação, acompanhada da medição, autorizada pelo engenheiro da obra. (Contrato n.° 016/2012 - ID 1145391)

Ocorre que, no caso vertente não se está diante de Ação de Resolução Contratual ou de Obrigação de Fazer decorrente de Contrato e, sim, de Ação Monitória com o escopo de cobrança dos valores descritos nas Notas Fiscais, cuja prestação de serviço fora demonstrada através dos documentos atinentes às medições objeto da avença.

Se não bastasse, apenas para esgotar a fundamentação da parte recorrente, destaco que, consoante dispõe o art. 700 do CPC, para propositura da Ação Monitória basta que a parte acoste aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo, o que combate a afirmação da apelante de falta de interesse de agir, uma vez estribada em descumprimento de cláusulas contratuais e não na inexecução do serviço.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO DE QUE SE CONHECE APENAS PARCIALMENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PROVA DO SERVIÇO. EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Com exceção das hipóteses de fato superveniente (art.
493
do
CPC de 2015
) ou de motivo de força maior (art.
1.014
,
CPC
), somente constituirão objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, vedada a inovação em sede recursal, nos termos do artigo
1.013
,
§ 1º
, do
CPC de 2015
. -
O procedimento monitório serve para quem, possuindo crédito baseado em documento (prova escrita) sem força executiva, pretenda a
constituição
de título executivo judicial. - O contrato de prestação de serviços laboratoriais, acompanhado de nota fiscal e de discriminação dos serviços prestados, é suficiente para embasar cobrança veiculada em Ação Monitória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.134399-7/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da sumula em 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE ASSINADA PELOS ADVOGADOS - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - NOTA FISCAL E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DOCUMENTOS HÁBEIS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO - MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fundamento apontado pela parte apelante, qual seja, ausência de declaração de autenticidade dos documentos que instruem a inicial, não está previsto em nenhum dos incisos do artigo 330, § 1º do CPC, não importando, portanto, a sua ausência, em inépcia da inicial -
Na ação monitória é exigida a comprovação da existência de título sem eficácia executiva, relativo ao pagamento de quantia de dinheiro ou entrega de bem fungível e móvel, conforme preceitua o artigo 700, do CPC. As notas ficais, acompanhadas do contrato de prestação de serviço, são suficientes para instruir a pretensão monitória, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas ou mesmo protesto das notas fiscais
- Como sabido, não é automática a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, dependendo do exame positivo pelo juiz da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não bastando a mera alegação. (TJ-MG - AC: 10000190450551001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

(Grifo nosso)

Aliás, como deflui do próprio recurso houve a assinatura do encarregado da obra nas medições realizadas, sem, entretanto, resposta da sublocadora do serviço, ressaltando que, conforme acima narrado, a parte autora, ora recorrida, trouxe aos autos 04 (quatro) Notas Fiscais revestidas de liquidez e certeza do crédito devido, além de juntar o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, observando que, na ação monitória é exigida a comprovação da existência de título sem eficácia executiva, relativo ao pagamento de quantia de dinheiro ou entrega de bem fungível e móvel, conforme preceitua o artigo
700
, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, impende destacar que a inicial veio instruída com os Contratos de Prestação de Serviço firmado entre as partes, Guia de Remessa de Documentos relativos à prestação de serviço, notas fiscais e boletos bancários, com a ressalva de que a Nota Fiscal 341 fora quitada, restando, outrossim, pendentes às demais, fato que reforça a regular prestação dos serviços.

Somado a isso, observo que a suposta falta de aceite das Notas Fiscais não se reveste em óbice para o reconhecimento da dívida, uma vez que os próprios serviços de medição não foram negados, o que faz perder relevo qualquer discussão a respeito.

Corroborando o entendimento acima vejamos, com destaque ao julgado de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - ASSINATURA DO DEVEDOR - DISPENSÁVEL - INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES PARA DEMONSTRAR A EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
A nota fiscal, mesmo sem assinatura do devedor, pode constituir prova hábil para instruir a ação monitória, mas somente quando associada a outros documentos constantes dos autos que demonstrem a efetiva entrega de mercadoria ou prestação de serviço.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.002308-5/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da sumula em 26/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EMBARGOS REJEITADOS. INCIDENCIA DOS ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DO PEDIDO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0080.17.002082-2/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da sumula em 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Ação monitória instruída com as notas fiscais emitidas na compra do produto e com os comprovantes de entrega da mercadoria. II - Prova escrita hábil à propositura da ação, ainda que não conste dos comprovantes a assinatura do apelante. III - Apenas os fatos constitutivos do direito da autora foram por ela provados.
Os que cabiam à ré provar, não foram por ela provados. IV ? Recurso conhecido e desprovido. (2017.04090362-07, 180.900, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-25).

(Grifo nosso)

DOS VALORES EXPRESSOS NAS NOTAS FISCAIS

Quanto aos valores dispostos nas Notas Fiscais, aduz a apelante que foram produzidos de forma unilateral e não se encontram condizentes com os valores cobrados, afirmando que as disposições contratuais foram ignoradas pelo MM. Juízo ad quo, à vista da ausência de aprovação dos serviços prestados.

Na esteira do acima assentado, diferencia-se a ausência de aprovação dos serviços da não realização destes, ressaltando que, in casu, restou demonstrado o recebimento e silêncio da requerida acerca dos valores devidos à recorrida, os quais lhes foram informados nos próprios documentos de comprovação, que inclusive listam de maneira pormenorizada cada item, incluindo, por exemplo, desde o tipo de papel utilizado.

Assim, não se sustenta a alegação de caráter unilateral dos documentos e dos valores, uma vez que de conhecimento do apelante, o qual não os impugnou de maneira específica.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000468-57.2014.8.08.0039 APELANTE: MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. APELADO: JUSANIA GOMES RODRIGUES PENITENTE-ME RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA REVELIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ART. 344 DO CPC POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO JUIZ DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO MONITÓRIOS ART. 700 DO CPC PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL DO DÉBITO CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a não oposição de embargos monitória e a consequente decretação de revelia não impede que o magistrado possa aferir a regularidade do procedimento monitório e a observância dos ditames do art. 700 do CPC. 2. O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz a) pagamento de quantia em dinheiro, b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3.
O documento escrito no qual se baseia a ação monitória tem que possuir o condão de convencer o julgador da veracidade dos fatos alegados pelo demandante em sua peça inicial, ou seja, ser capaz de comprovar a existência de débito da parte ex adversa, bem como o valor da suposta dívida. 4. Outrossim, a prova deve vir pré-constituída, vez que não se admite na monitória discussão acerca da espécie ou liquidez do objeto pleiteado. E para tanto, a prova previamente constituída não pode ser entendida como documento unilateral ou qualquer outro que não traga em seu bojo a plena identificação do objeto pretendido e das partes envolvidas. 5. Compulsando os autos verifica-se a existência de documento hábil a instrumentalizar a demanda. 6. Isto, porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória
(AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015). 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa e do recurso, para DESPROVÊ-LO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 04 de junho de 20119. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - APL: 00004685720148080039, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS À CENTRAL DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO/RS. CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTABULADO MEDIANTE LICITAÇÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2008. NOTAS FISCAIS/FATURA. AUSÊNCIA DE ACEITE. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMPENHO DAS DESPESAS. PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PARA COM O CONTRATADO DE BOA-FÉ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. O art. 1.102-A do CPC/73, prescreve as condições de admissibilidade da ação monitória, sendo uma delas a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência do crédito. In casu, as Notas Fiscais/Faturas contém a descrição dos serviços, os valores e o período ao qual se referem. Tais documentos, embora contenham informações pormenorizadas, não se revestem de executoriedade, por não elencados entre os títulos executivos extrajudiciais do art. 585 do CPC. Neste passo,
adequada a via processual eleita pela apelada, na medida em que dispõe de prova escrita sem força executiva, a qual pode ensejar o pagamento de soma em dinheiro. As provas escritas, unilaterais e bilaterais, comprovam suficientemente o fornecimento do serviço
de locação à municipalidade. O art. 60 da Lei 4.320/64 veda expressamente a realização de despesa... pelo ente público sem prévio empenho. Contudo, trata-se de procedimento administrativo de responsabilidade do município, não podendo sua ausência causar dano ao credor. A prova dos autos deixa clara a boa-fé da apelada, na medida em que entreteve relação negocial com a administração municipal por força de contrato administrativo e aditivos, entretidos em face de licitação pública, sendo os serviços objeto do certame, fornecidos ao ente público durante longo tempo, apesar do inadimplemento do contratante, o que denota uma relação de confiança entre as partes.
Assim, sendo incontroversa a existência da dívida, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
2. Quanto à atualização monetária do valor exequendo, incide o IGPM até a vigência da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97; entre 01/07/2009 e 25/03/2015, passa a ser aplicado o índice oficial de remuneração básica e juros da caderneta de poupança; e, a partir de 26/03/2015, deve ser aplicado o IPCA-E e juros simples de 0,5% ao mês. Manutenção da decisão agravada. 3. Verba honorária arbitrada com razoabilidade, consoante as diretrizes previstas no art. 85, § 2º, do CPC. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069164788, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/07/2016).

(TJ-RS - AC: 70069164788 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/07/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2016)

DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE E DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, observo que das contrarrazões consta o pedido de condenação da apelante às cominações de litigância de má-fé e de majoração dos honorários de sucumbência.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, a recorrida não logra êxito em demonstrar qual a conduta dolosa ou maliciosa da parte capaz de ensejar a cominação de multa consoante o art. 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No que tange aos honorários advocatícios, verifico que fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observando que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, firmo o entendimento quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento) ao valor da condenação, ante a parcial procedência da presente Ação Monitória.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO § 11º DO ART. 85 DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Os embargos de declaração, restringem-se, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a complementar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
2. Levando-se em consideração o trabalho adicional realizado pelos procuradores do embargante, nesta via recursal, mister a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no 1º grau, nos exatos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3.Mantida a suspensão da inexigibilidade, conforme inteligência do artigo 98, § 3º do CPC, por ser o embargado/apelante beneficiário da gratuidade da justiça. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01113270920168090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - VÍCIO CONSTATADO - ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR A SUSCITADA MÁCULA - SENTENÇA OBJURGADA QUE FOI PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA - APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA ADVERSÁRIA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL EM PROL DO CAUSÍDICO DO APELADO - EXEGESE DO ART. 85, § 11º, DA LEI ADJETIVA CIVIL.
"Sob a premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a atual legislação processual civil a possibilidade de majoração dos honorários por ocasião do julgamento do recurso" (CPC/2015, art. 85, § 11). Nesse viés, na situação dos presentes autos, a apresentação de contrarrazões ao recurso desprovido justifica a fixação de honorários recursais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do procurador do apelado, ora embargante.

(TJ-SC - ED: 00022715519998240007 Biguaçu 0002271-55.1999.8.24.0007, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 20/03/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO SOB ARGUMENTO DE QUE O MÉDICO NÃO POSSUÍ ESPECIALIDADE PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PLEITO REJEITADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, CPC/2015.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0520555-41.2015.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 10/11/2016 )

(TJ-BA - APL: 05205554120158050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2016)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta feita, tenho que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo, outrossim, a sentença ser mantida, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, com a majoração dos honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 05/08/2020